Tribunal: STM
Processo: 7000891-11.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000891-11.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ADVOGADO: FERNANDO SALOMÃO LOBO (OAB: RS45354)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/01/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu dos presentes Embargos, nos termos do voto do
Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/02/2021 17:33:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df11ab83
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000891-11.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: FERNANDO SALOMÃO LOBO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. LIMINAR PARA SUSPENDER A AÇÃO PENAL
MILITAR NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DEFEITOS INTERNOS
DO JULGADO. INEXISTENTES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

I. Os Embargos de Declaração não se prestam para suspender
liminarmente Ação Penal Militar.

II. Constitui ônus do Embargante apontar defeitos internos do
julgado.

III. No caso, o Embargante não logrou apontar e sustentar a
presença de vícios intrínsecos, de defeitos internos do Acórdão
vergastado, a merecer correção em sede de Embargos de
Declaração e, a partir daí, a reclamar modificação do mérito do
julgado proferido no Recurso em Sentido Estrito.

IV. Embargos de Declaração não conhecidos.

V. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, por seu advogado Dr. Fernando Salomão
Lobo, opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão do Superior

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/02/2021 17:33:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df11ab83
Tribunal Militar, da sessão virtual de 14/9/2020 a 17/9/2020, proferido no
Recurso em Sentido Estrito nº 7000473-73.2020.7.00.0000 (Evento 25).

No Acórdão hostilizado, o Plenário da Corte, por unanimidade, rejeitou
preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar e, no mérito, negou provimento ao Recurso, publicado em 28/9/2020.
(Dje 174/2020, Evento 27), como se confere, in expressis litteris:

EMENTA: RECURSO. DECISÃO DA MAGISTRADA DE PRIMEIRO
GRAU QUE DENEGOU PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE ACUSADO
PELO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO
ADMISSÃO DO RECURSO NA ORIGEM. INSIDÊNCIA DA
PREVISÃO ÍNSITA NA ALÍNEA "Q" DO ARTIGO 516 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR.

Na órbita do juízo de admissibilidade no âmbito do Superior
Tribunal Militar, o Recurso merece ser conhecido, na medida em
que encontra fundamentação legal a alínea "q" do artigo 516 do
Código de Processo Penal Militar. Preliminar de não
conhecimento do recurso por unanimidade. No mérito,
irreparável a Decisão recorrida na medida em que, além de ter sido
o pedido de absolvição "pelo reconhecimento da falta de justa
causa" formulado em momento incomum do processo, a sua
fundamentação carece de elementos de fato e de direito, a
autorizarem, pelo menos na atual fase da persecutio, qualquer
conclusão definitiva sobre a imputação formulada em desfavor do
Acusado. No mérito, rejeição do Recurso por unanimidade
(Grifamos).

Em sua petição, o Embargante, ataca a Decisão da Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 27/5/2020, proferida na Ação
Penal Militar nº 7000094-04.2018.7.03.0103, que indeferiu o pedido de
absolvição do Embargante pelo reconhecimento da ausência de justa causa.
(Evento 348).

O Embargante desenvolve seu pleito com pedido de liminar para que seja
suspenso o andamento do processo na origem, visto a possibilidade de
efeitos modificativos, como se confere, in expressis litteris:

PEDIDO DE LIMINAR PARA QUE SEJA SUSPENSO O
ANDAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM VISTO A
POSSIBILIDADE DE EFEITOS MODIFICATIVOS, pela ausência
de previsão legal (estelionato judicial) contrariar as decisões
do STF e STF e lei da advocacia e CF do livre exercício
profissional e o direito de postulação.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/02/2021 17:33:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df11ab83
E finaliza os Embargos, arrematando, in verbis:

[...]

"Ante o exposto, requer seja recebido os embargos declaratórios
sanado a contradição e omissão apontada que não foi analisado no
julgado, e imprimido efeitos modificativos para que seja dado
provimento ao recurso no sentido estrito, ou acolhido para
préquestionamento para interposição de recurso especial com
base na ausência do tipo penal que responde o acusado,
contrariar a jurisprudência do STF e STJ, e manter o acusado
respondendo por crime impossível.

Termos em que pede e espera deferimento para que seja acolhido
os embargos declaratórios, imprimido efeitos infringentes e
acolhido o recurso para que seja trancada ação penal por
inexistência do tipo penal, contrariar a jurisprudência do STF e STJ
e o direito ao exercício da advocacia e o direito de postulação.

Requer seja deferido liminar com efeito suspensivo ao processo de
origem visto a possibilidade de ser provido o Recurso no sentido
escrito, determinando a suspensão do mesmo até decisão deste
Colegiado."

[...]

Intimada, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, manifestou-
se, por meio da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos
Declaratórios e, no mérito, pela sua Rejeição (Evento 10).

Em 9/12/2020, proferi decisão liminar, indeferindo o pleito do Embargante
para que o processo fosse suspenso na origem. (Evento 13)

É o Relatório.

VOTO

Como é cediço, os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades,
contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de
omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.

Ainda como é de conhecimento amplo, os Embargos de Declaração, ainda
que excepcionalmente, podem revestir-se de caráter infringente do julgado,
na restrita hipótese de que, da correção de qualquer dos vícios

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/02/2021 17:33:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df11ab83
precedentemente apontados, possa ressair, impositivamente, uma nova
conclusão de mérito do Acórdão hostilizado.

Afinal, também como sabido e consabido, os Embargos de Declaração
constituem recurso de fundamentação vinculada aos cogitados vícios do julgado,
ou seja, a vícios internos do julgado; e, por aí, refogem ao escopo dos
Embargos de Declaração os questionamentos ao Acórdão com base em
fatores que lhe são externos, vale dizer, com assento em matéria que não foi
versada no seu corpo.

Destarte, por inteiro incabível em Embargos de Declaração no Recurso em
Sentido Estrito a rediscussão do julgado no seu mérito, com base na
interpretação que faz a Defesa de questões já examinadas e decididas em
outros momentos processuais.

Cumpre lembrar que os presentes Embargos elegeram como alvo a Decisão da
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
2 7 / 5 / 2 0 2 0 ,
p r o f e r i d a
n a

A ç ã o
P e n a l
M i l i t a r
n º
7000094-04.2018.7.03.0103, que indeferiu o pedido de absolvição do
Embargante pelo reconhecimento da ausência de justa causa. (Evento 348).

Só por esse direcionamento equivocado, os presentes Embargos de
Declaração não merecem ser acolhidos.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com rara sabedoria, esgotou as
possibilidades de conhecer os Embargos, como se confere, com os nossos
grifos, in litteris:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Os Embargos de Declaração em tela são tempestivos (eventos 39,
42, 44 e 50, RSE conexo), porém não devem ser conhecidos,
porquanto não ultrapassam a exigência contida no art. 542 do
CPPM, o qual assim dispõe, in verbis:

"Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso."

No caso, indene de dúvida que a i. Defesa sequer apontou os
pontos omissos e/ou ambíguos no acórdão embargado, mas tal
somente aduziu a existência de tais lacunas de forma genérica.

Como é de notório saber os Embargos de Declaração têm como
escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, em face da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade na
Decisão atacada, o que a toda evidência não é o caso dos autos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/02/2021 17:33:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df11ab83

Ademais, depreende-se que o Acórdão embargado já ressaltou o
caráter protelatório do Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defesa, notadamente pela reiteração do
argumento já rechaçado de que in casu há atipicidade da conduta
do embargante, pois argumenta que os valores que embasaram a
Denúncia foram pagos por meio de precatórios e não do orçamento
da administração militar, o que afastaria a justa causa e não
configuraria o crime de estelionato.

Ora, o fato de a Defesa repisar tal argumento por si só denota mais
uma vez o caráter meramente protelatório também dos
Embargos em tela, mormente porque inexiste qualquer lacuna
a ser sanada no aludido acórdão, o qual deve permanecer incólume.

Logo, com espeque nas razões supracitadas, forçoso asseverar que
os Aclaratórios em comento não devem ser conhecidos,
porquanto a Defesa pretende a reapreciação da discussão
quanto à configuração do delito de estelionato, tema já
enfrentado e devidamente rechaçados tanto pelo Juízo de piso e
quanto por esse egrégio Superior Tribunal Militar.

[...]

Com efeito, o recorrente, descumprindo as regras processuais (art. 542 CPPM),
utiliza o recurso para impugnar decisão não vinculada ao julgado, quando
deveria dirigir seu inconformismo contra o acórdão proferido no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000473-73.2020.7.00.0000 (Evento 25).

Nesta linha, veja-se como o Embargante construiu sua causa de pedir, in
verbis:

A defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, vem
respeitosamente perante a esta Corte interpor embargos
declaratórios, para sanar omissão, e contradição, conforme
passamos a expor e ao final requerer seja dado provimento
aos embargos declaratórios, COM PEDIDO DE LIMINAR PARA
QUE SEJA SUSPENSO O ANDAMENTO DO PROCESSO NA
ORIGEM VISTO A POSSIBILIDADE DE EFEITOS
MODIFICATIVOS, pela ausência de previsão legal (estelionato
judicial) contrariar as decisões do STF e STF e lei da
advocacia e CF do livre exercício profissional e o direito de
postulação.

Verifica-se que com os presentes Embargos, o recorrente pretende suspender o
processo na origem, ou seja, a Ação Penal Militar ( 7000094-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/02/2021 17:33:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df11ab83
04.2018.7.03.0103). E mais, o Embargante deixa claro que o Acórdão, que
deveria ser embargado, contraria decisões do STF e STF, talvez tenha querido
dizer STJ. Anote-se logo, que os Embargos estão impropriamente utilizados, vez
que o propósito não é corrigir defeitos internos no julgado (omissões,
contradições e ambiguidades), mas sim violação de decisões do Pretório Excelso,
como se os Embargos pudessem, por exemplo, substituir a Reclamação.

Em momento algum, o Embargante aponta defeitos no Acórdão proferido no
julgamento do RSE 7000473-73.2020.7.00.0000.

Na mesma linha de argumentação, prossegue o Embargante, no teor:

[...]

Reconhecido pelo Juízo de primeiro grau que os valores referidos
na denuncia são oriundos de precatório e não do Exército, inexiste
o tipo penal de estelionato judicial, estamos diante de uma
atipicidade jurídica. No próprio oficio nada consta que tenha sido
pago pelo Exército qualquer valor ao acusado Clodomiro, data
vênia, confundir valores pagos por precatórios com valores
oriundos do Exército, não se torna absurda e nem incomum pedir
absolvição do acusado Clodomiro, já que encerrada a fase
processual e veio aos autos a prova de que os valores depositados
ditos na denúncia como sendo prática de crime são oriundos de
precatório, portanto inexiste a figura do estelionato judicial,
conforme mansa e pacifica jurisprudência do STF e STJ.

Nesses termos e como consectário inarredável, a Defesa não logrou apontar e
sustentar a presença de vícios intrínsecos e de defeitos internos do Acórdão
vergastado, a merecer correção em sede de Embargos de Declaração e, a
partir daí, a reclamar modificação do mérito do julgado proferido no Recurso
em Sentido Estrito.

É o quanto basta.

Diante de tanto, não conheço os Embargos de Declaração.